Tribunal: TCU
Processo: 008.318/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato referente à prestação de serviços relacionados com a mudança de leiaute, adequação das instalações prediais e serviços afins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Engerede Engenharia e Representação Ltda. em face de suposta obscuridade verificada no Acórdão 1958/2021-TCU-Plenário , que não conheceu de recurso de reconsideração por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.